Tribunal: STF
Processo: RE 111000
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-05
Data de publicação: 1986-12-05

Ementa:
- FERROVIÁRIOS APOSENTADOS. FEPASA. AUMENTO DE PROVENTOS COM BASE NO ART. 193 DO ESTATUTO. DIREITO LOCAL. IMPERTINÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA. O ARGUMENTO DA INSUBSISTÊNCIA DO ART. 193 DO ESTATUTO DOS FERROVIÁRIOS ESTA DESENFOCADO AO INVOCAR O ART. 102, PARÁGRAFO 2. DA CONSTITUIÇÃO, QUE NEM DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE VINCULAÇÃO, NEM SOBRE A NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA DE AUMENTO DOS PROVENTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.